Tribunal: TJMT
Processo: 1004089-07.2020.8.11.0086
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004089-07.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARTUR LEITE - CPF: 172.020.789-53 (APELADO), PAULO DE ALMEIDA VILELA - CPF: 722.244.441-68 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), ALLANA CAROLINE PICOLI registrado(a) civilmente como ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE

OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE
COBERTURA DE PROCEDIMENTO
- DORES LOMBARES CRÔNICAS - CATETER EPIDURAL SWV33 -
TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE -
AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS - REFERÊNCIA BÁSICA -
RECUSA INDEVIDA
-
DANO MORA
L

CONFIGURADO
-
VALOR
ADEQUADO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
NÃO
PROVIDO.

1
. Incumbe ao médico que acompanha o paciente e não à operadora do plano de saúde decidir sobre o melhor tratamento a ser realizado.

2. Os tratamentos prescritos pelo médico terão cobertura obrigatória, desde que comprovada sua eficácia e necessidade e ainda que não haja previsão específica no rol da ANS, por se tratar de hipóteses de referência básica.

3
.
A recusa indevida da operadora do plano de saúde em
realizar e custear o procedimento
com
cateter epidural
SWV
33
para tratamento de d
ores lombares crônicas
,
indicado pelo médico assistente do paciente
se mostra abusiva e configura situação geradora de danos morais.

4
.
Ao determinar o montante de indenização por danos morais, consideram-se as particularidades da situação específica, a situação financeira das partes envolvidas, o nível de responsabilidade e, sobretudo, o propósito da compensação por danos morais, que visa tanto remediar o prejuízo sofrido quanto prevenir comportamentos inadequados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de recurso de apelação cível
interposto por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
, com o fito de reformar a sentença que, nos
autos da ação

de obrigação de fazer
c/c indenização por danos morais
que lhe mo
ve
ARTUR LEITE
, julgou procedentes os pedidos iniciais
:

a)
confirmar a tutela
antecipada
e
determinar
que
a ré autorize e custeie
o sistema de cateter epidural SWV33;

b) condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 ao autor, a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento; e

c) condenar a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a
apelante
sustenta
a necessidade de cumprimento das cláusulas contratuais e a ausência de abusividade em sua conduta.

Defende a legalidade da não cobertura dos tratamentos solicitados pelo autor, por ausência de previsão no rol da ANS
.

Requer seja afastada a condenação por danos morais, sob o fundamento de que ausência dos requisitos da responsabilização civil, já que a exclusão da cobertura foi lícita e, subsidiariamente, entende pela necessidade de redução do valor da indenização.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar
improcedente a ação
.

C
ontrarrazões
pelo
desprovimento
(Id.
236419697
)
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se a requerida/plano de saúde deve ou não custear o tratamento prescrito pelo médico assistente d
a
requerente,
por estar alegadamente fora do rol da ANS
ou, ainda, se é caso de afastar ou reduzir a indenização por danos morais.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

A um porque, o requerente, ora apelado, demonstrou a existência de expressa indicação por médico especializado para seu tratamento
e todos os procedimentos e gastos realizados
(Id.
236418682

e seguintes), não competindo ao plano de saúde discutir a pertinência da prescrição feita ao paciente.

Ao contrário do que alega a operadora do plano de saúde, há expressa indicação médica de que o tratamento solicitado (
cateter st.
reed
plus SWV33
) se presta ao reestabelecimento da saúde d
o
autor, em razão dos problemas de coluna que lhe acometem (
“dores lombares baixa e irradiação para membro inferior direito de forte intensidade” – Id.
236418682
).

Ademais, há indicação de que não há possibilidade de realização de tratamento cirúrgico, inclusive pelas condições clínicas do paciente de não poder ser submetido a tratamento invasivo.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO DE REEMBOLSO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PET-SCAN. ÍNDOLE ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. Precedentes"
(
AgInt
no
AREsp
1.661.348/MT, Rel.

Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020,
DJe
de 15/09/2020). (...)” (STJ -
AgInt
no REsp: 1962572 SP 2021/0274369-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/03/2022).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. ANS. ROL MÍNIMO DE COBERTURA. NEGATIVA DE TRATAMENTO. DANO MORAL. CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), reputando abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. 3. A
jurisprudência desta Corte Superior reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada.
5 .
Agravos internos não providos” (STJ -
AgInt
no

REsp: 1925823 DF 2021/0065125-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/11/2021).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM RAZOABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Descabida a negativa de cobertura de procedimento indicado pelo médico como necessário para preservar a saúde e a vida do beneficiário do plano de saúde. Precedentes do STJ. 2. A recusa indevida pela operadora do plano de saúde em fornecer o material necessário para a cirurgia, devidamente prescrito para o tratamento de doença coberta pelo plano, configurou danos morais indenizáveis, pois "não bastasse o sofrimento físico da autora, ainda teve de suportar a dor psíquica do constrangimento e da humilhação, ante a demora na autorização do referido procedimento." 2. Montante indenizatório pelos danos morais estabelecido pelo Tribunal de origem que não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 3.Agravo Interno não provido” (STJ -
AgInt
no REsp: 1837756 PB 2019/0273397-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 31/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/09/2020).

A dois porque, efetivamente, podem as limitações contratuais até abranger rede de atendimento hospitalar, laboratorial e tipo de acomodação, mas em nenhuma circunstância o tratamento que tenha por objetivo restabelecer a saúde do paciente.

E, a três porque, ainda que não conste no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde – ANS, ao conceder cobertura à doença, impossível o afastamento da terapia correspondente, aí incluído o tratamento descrito na inicial.

Noutras palavras, se ao usuário é assegurada a cobertura da doença diagnosticada, não se vislumbra razoável a negativa do seu respectivo tratamento, ainda que o plano de saúde considere que a indicação do tratamento prescrito pelo médico assistente não está de acordo com as diretrizes de utilização do rol de procedimentos da ANS.

A propósito, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. (...) 3. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off
label
, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Precedentes. 4.

Agravo interno no recurso especial não provido” (
AgInt
no REsp 1849149/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020,
DJe
01/04/2020)” (Grifo nosso).

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - TRATAMENTO MÉDICO - INDICAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NEURAL COM INSERÇÃO DE VÁLVULA COM PRESSÃO PROGRAMÁVEL - DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO DA ANS (DUT) - PARÂMETROS FLEXIBILIZADOS FACE ÀS PECULIARIDADES DO QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE - JUSTIFICATIVA MÉDICA - NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - ABUSIVIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECUSA FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO AGRAVAMENTO DO ESTADO CLÍNICO DO PACIENTE. I - Conforme enunciado da Súmula n°. 608 do Superior Tribunal de Justiça, "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". II - Apesar de a assistência à saúde ser livre à iniciativa privada, a liberdade econômica não pode ser exercida de forma absoluta, encontrando limitações na boa-fé objetiva, na função social do contrato e na própria defesa ao

consumidor. III - A interpretação sobre a cobertura, ou não, de determinado procedimento, exame ou tratamento, deve ser realizada à luz do Código de Defesa do Consumidor, independentemente de ter sido o ajuste firmado antes ou depois da entrada em vigor da Lei n°. 9.656/98. IV - Não podem os parâmetros estabelecidos pelas Diretrizes de Utilização da ANS ser considerados estáticos quando a sua realização é recomendada pela equipe médica com base nas peculiaridades do caso. V - Segundo a jurisprudência do STJ, não se presume a ocorrência de danos morais na hipótese em que a recusa de cobertura pela operadora do plano de saúde decorre de dúvida razoável na interpretação de cláusula contratual e não há o agravamento da situação do paciente. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.059417-8/002, Relator(a): Des.(a) Fabiano
Rubinger
de
Queiroz ,
10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2024, publicação da súmula em 04/03/2024).

Seguindo, ainda que reconhecida a taxatividade do rol da ANS, da análise de todo o processado, a requerida, ora apelante, não comprovou que no referido rol haja tratamento com método eficaz, efetivo e seguro para o tratamento do requerente, ora apelado.

Lado outro,
quanto aos danos morais
, igualmente não logrou êxito a operadora a comprovar situação que afaste a reparação devida
à parte autora.

Isso porque entende-se que é abusiva a recusa de
fornecimento
de tratamento de saúde pela operadora do plano, de maneira indevida, como é o caso
, o que configura situação geradora de danos morais.

Assim também é o entendimento jurisprudencial:

“
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. MATERIAL PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA INJUSTIFICADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO INTEGRAL DO TRATAMENTO MÉDICO INDICADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela ré, operadora de contrato de assistência à saúde que, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer para
fornecimento de material cirúrgico, foi condenada a fornecê-lo nos estritos termos prescritos pelos profissionais médicos, bem como a indenizar os danos morais suportados pela autora apelada. 2. Na hipótese, a paciente foi diagnosticada com
dor lombar crônica, com irradiação
para o membro inferior lado direito há 03 anos, com piora progressiva comprometendo a suas atividades diárias, conforme relatório médico anexado aos autos que, igualmente, aponta a necessidade de realização de procedimento cirúrgico denominado de

DISCECTOMIA TÉRMICA EM L4-L5 E L5-S1, CÂNULA DE BLOQUEIO associado a infiltração facetaria em L4-L5 E L5-S1?, e para melhoria dos sintomas da dor lombar a utilização do
CATETER EPIDURAL
DIRECIONÁVEL para aplicação de drenagem de medicamento através da parte inferior da coluna vertebral, aliviando as dores causadas por compressão dos nervos espinhais. Para tanto, foram solicitados CATETER EPIDURAL VEELER e KIT PB DISCSYS, materiais que tiveram o custeio negado pelo plano de saúde sob a alegação de que seriam indicados para tratamentos de doenças diversas, excluídas do rol de cobertura da ANS. 3. O contrato havido entre as partes pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode restringir a modalidade de tratamento a ser ministrado ao paciente. Se não há demonstração de que a doença que acomete a autora apelada não possui cobertura contratual, a negativa de custeio do material cirúrgico requisitado para o tratamento prescrito pelo médico assistente representa inadimplemento contratual, à luz do que dispõem os
arts
. 1o, I, c/c 35-F da Lei n. 9.656/1998. Precedentes do c. STJ. 4. No que diz respeito à reparação civil por danos morais, tem-se que a negativa de custeio do material cirúrgico necessário para o tratamento da doença que acomete a beneficiária sobeja o simples inadimplemento contratual pela operadora do plano de saúde, violando os direitos de personalidade da paciente. A injusta imposição de espera do procedimento cirúrgico, em desrespeito ao contrato, violou a esfera da integridade psíquica da parte, o que legitima a condenação ao pagamento da indenização pleiteada. Precedentes. 5. Recurso conhecido e desprovido
”
(TJ-DF 07040023120228070001 1673575, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 01/03/2023, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 28/03/2023)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL – Plano de saúde – Cobertura assistencial – Beneficiário diagnosticado com doença discal degenerativa que acarreta
dor crônica na coluna
– Recusa de tratamento prescrito pelo médico assistente com o material específico para a realização do procedimento para aliviar a dor -
Cateter

Racz
com agulha
Coudeh
– Alegação de não constar o procedimento no rol da ANS e o cateter não possuir mais registro na ANVISA – Súmula 102 deste Egrégio Sodalício – Material referido pela própria requerida como Cateter Epidural
Epimed
a ser utilizado para a realização do procedimento que possui registro no órgão de saúde - Precedente desta Corte - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO
”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1014840-53.2021.8.26.0554 Santo André, Relator: Fernando Reverendo Vidal
Akaoui
, Data de Julgamento: 13/04/2023, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2023)
.

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO A SER REALIZADO COM MATERIAIS ESPECÍFICOS – INDICAÇÃO DO MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE – NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – ABUSIVIDADE – PARECER DIVERGENTE DA JUNTA MÉDICA DA REQUERIDA - IRRELEVÂNCIA - DANO MORAL – CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NECESSIDADE - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DA REQUERIDA – NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Incumbe ao médico que acompanha o paciente, e, não à operadora do plano de saúde, decidir sobre o melhor tratamento a ser realizado, e na hipótese, a indicação médica foi clara ao afirmar que a utilização dos materiais específicos, quais sejam, o “
kit de cateter epidural
” e a "cânula
infusora
de medicação com saída de eletrodo estimulação de bloqueio de 20 cm para alvo anterior corpo de L2, L3 e L4”, seriam necessários para a realização do procedimento cirúrgico na autora, ora apelada. 2. Efetivamente, podem as limitações contratuais até abranger rede de atendimento hospitalar, laboratorial e tipo de acomodação, mas em nenhuma circunstância o tratamento que tenha por objetivo restabelecer a saúde do paciente. 3. Nesse passo, existindo indicação médica, é abusiva a negativa pela operadora em fornecer todo o material necessário para a realização do ato cirúrgico, ainda mais, sob o argumento de que o médico assistente da autora, ora apelada, teve seu parecer vencido pela junta médica do plano de saúde. 4. Também, nenhuma razão assiste à requerida, ora segunda apelante,
para que a indenização por dano moral seja afastada, uma vez que, no caso, conforme os autos do Processo de n.o 1038687-25.2020.8.11.0041, restou demonstrado que o plano de saúde é reincidente em negar os materiais necessários ao procedimento cirúrgico prescrito à autora, ora apelada, de modo que, à toda evidência, agravou a situação de aflição psicológica e de angústia da autora, ora apelada, caracterizando o dano moral. 5. No que se refere ao “quantum” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida
”
(TJ-MT 10155654620218110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2022)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE -
Doença degenerativa discal
em l4 l5 – negativa de cobertura para o tratamento, sob argumento de divergência entre prescrição do médico assistente e junta médica. Condições pessoais da paciente tornam o procedimento solicitado o único elegível para a atenuação das
dores crônicas
– Não cabe ao plano de saúde eleger o tratamento ao paciente – Procedência da ação mantida. RECURSO NÃO PROVIDO
”
(TJ-SP - AC: 10126712420208260071 SP 1012671-24.2020.8.26.0071, Relator: Benedito
Antonio

Okuno
, Data de Julgamento: 23/09/2021, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2021)
.

Quanto ao valor da condenação, certo é que, ao determinar o montante indenizatório, consideram-se as particularidades da situação específica, a situação financeira das partes envolvidas, o nível de responsabilidade e, sobretudo, o propósito da compensação por danos morais, que visa tanto remediar o prejuízo sofrido quanto prevenir comportamentos inadequados.

Importa também que o valor estipulado não seja insignificante a ponto de anular o efeito reparador da penalidade, nem excessivamente oneroso para o responsável pelo dano.

Ao se levar em conta esses aspectos, conclui-se que o valor arbitrado na sentença em questão (R$ 10.000,00) comporta manutenção, porquanto se entende que é montante apropriado às particularidades do caso e condiz com o valor comumente fixado por esta e. Câmara em casos semelhantes.

Portanto, tendo em conta que a requerida, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, esta deve permanecer inalterada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024